Tribunal: STF
Processo: RE 1242275
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição.



    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão.